Tribunal: STF
Processo: ARE 1391913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com o devido respeito ao entendimento sustentado pelo ilustre relator, manifesto divergência, por entender que a autora faz jus à averbação do tempo em que estudou no CEFET para fins de aposentadoria, porque percebeu retribuição à conta do Orçamento, ainda quem em forma de materiais escolares.



    Assim, adiro tão somente ao relatório do voto do relator.



    Decido.



    O Tribunal de Contas da União firmou o seguinte entendimento no Enunciado n° 96:



    Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.



    Infere-se do enunciado que é necessário, para a averbação do tempo exercido como aluno aprendiz, que o serviço seja prestado a entidade de direito público e que a retribuição ocorra à conta do orçamento, o que não precisa ser, necessariamente, em pecúnia, podendo o pagamento ser realizado por meio de alimentação, material escolar e outras benefícios.



    No caso dos autos, conforme consta da certidão emitida pelo CEFET (ID 313934192), as despesas ordinárias do curso realizado pela recorrente, tais como pagamento de professores, material de laboratório, material didático, etc, são custeadas com o orçamento da União.



    Assim, ainda que em forma de materiais escolares, o recorrente percebeu retribuição à conta do Orçamento, pelo que faz jus à averbação do tempo de aluno-aprendiz para fins de aposentadoria.



    É neste sentido o entendimento do E. TJMG:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - "ALUNO APRENDIZ" - AVERBAÇÃO DA "CERTIDÃO DE TEMPO ESCOLAR" EXPEDIDA PELO "CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS - CEFET/MG" PARA FINS DE ADICIONAIS E APOSENTADORIA - ADMISSIBILIDADE ATÉ O ALCANCE DA IDADE DE DEZOITO (18) ANOS - GARANTIA AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS, BENEFÍCIOS E PROMOÇÕES DECORRENTES DA AVERBAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conta-se, para todos os efeitos como tempo de serviço público, inclusive para fins previdenciários, o período de trabalho prestado na qualidade de "ALUNO-APRENDIZ", em Escola Pública Profissional, garantindo-se ao servidor o pagamento de todas as diferenças salariais, benefícios e promoções decorrentes da Averbação da "CERTIDÃO DE TEMPO ESCOLAR". 2. Sobre o valor de eventual condenação deve incidir correção monetária pelo IPCA, desde quando devida cada parcela, desde a impetração, e juros de mora pelos índices da poupança, conforme determina o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da ciência da impetração, com a notificação da autoridade apontada de coatora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.023033-6/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 03/08/2018)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e, julgando procedentes em parte os pedidos iniciais:



    – determino que o Estado de Minas Gerais proceda à averbação do tempo em que a recorrente foi aluna do CEFET, no período compreendido entre 26/06/2006 e 20/02/2009, totalizando 915 (novecentos e quinze) dias, para fins de aposentadoria, junto à Polícia Militar.



    Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de previsão legal.



    É como voto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente